Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711603-65.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CICERO AFRANIO HELENO FILHO D E S P A C H O Vistos e etc. Infere-se dos autos que, realizada, por este Relator, audiência de conciliação (ID 52856405), as partes sinalizaram quanto a possibilidade de celebrarem acordo, ao que pugnaram pelo prazo de 10 (dez) dias para viabilizar os termos ajustados. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível acordo. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator